Tribunal: STF
Processo: AI 285969
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios não conhecidos por falta de
omissão a suprir, comunicando-se a decisão, em face do caráter
protelatório dos mesmos, à Justiça Estadual, para imediata execução,
independentemente da publicação do acórdão.